Tribunal: TJPA
Processo: 0057931-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057931-81.2011.8.14.0301

APELANTE: ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRESENTADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO AUTOR.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, o autor formulou pedido de desistência da Ação, após o despacho proferido pelo magistrado para o requerente comprovar o recolhimento das custas processuais.

2. Compete ao Autor o encargo financeiro do processo, nos termos do artigo 90, do CPC, ficando ele responsável pelo pagamento das custas, mesmo que não tenha havido o despacho ordenando a citação.

Sentença mantida.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Adailton Francelino de Souza
,
contra Sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da fazenda Pública da Comarca de Belém
, que, nos autos do
Ação Ordinária de Incorporação de Representação ajuizada em desfavor do Estado do Pará,
homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, decretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, fixando, ainda, a condenação da parte ao recolhimento das custas processuais.

Em sua
petição inicial
, o autor, ora apelante, relatou que é Bombeiro Militar, requereu o benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com os custos da ação, justificou estar sendo assistido por advogado particular devido ser filiado à ASMIL. Anexou comprovante de rendimentos.

O Juízo
a quo
proferiu
despacho
, determinando a parte autora que recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento.

O
autor
apresentou
petição
, requerendo a desistência da ação, alegando a ausência de interesse de agir no prosseguimento do feito.

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, homologando a desistência da ação, decretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, relata, em síntese, que é servidor público estadual, assim como, alega não dispor de meios suficientes para arcar com o ônus do pagamento de custas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, afirmando possuir direito ao benefício da justiça gratuita.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese, defendendo a concessão da justiça gratuita a partir da declaração de pobreza ou do comprometimento de seu próprio sustento, recaindo a presunção
juris tantum,
sobre tal afirmação.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar a Sentença, no sentido de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

O
Ministério Público do Estado do Pará
nesta instância apresentou
manifestação
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância, para garantir o direito ao duplo grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

No caso concreto, observa-se que o cerne recursal consiste na pretensão do apelante de reformar a Sentença de primeiro grau que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência formulado pelo recorrente, impugnando especificamente a decisão quanto a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento, afirmando possuir direito ao benefício pretendido, pugnando pela reforma da Sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado.

Analisando os autos, observa-se que o autor, ora apelante, é bombeiro militar estadual e ajuizou
Ação Ordinária de Incorporação de Representação ajuizada em desfavor do Estado do Pará
.

Ademais, na petição inicial, o autor requereu a concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras em arcar com as custas processuais.

Em ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu despacho, negando a concessão do benefício da gratuidade e determinando ao autor que realizasse o pagamento das custas.

Em seguida, o recorrente apresentou petição requerendo a desistência da ação, por não mais ter interesse no prosseguimento do feito, sem mencionar a ausência de recurso financeiro para arcar com o ônus processual ou reiterando o pedido do benefício da gratuidade.

Por conseguinte, sobreveio a Sentença impugnada, homologando o pedido de desistência e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria discutida, importa destacar o disposto no artigo 90 do CPC, aplicável à hipótese, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Nesse contexto, com base no dispositivo legal em destaque, constata-se que a Sentença está correta em seus fundamentos ao fixar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, considerando o pedido de desistência formulado pelo demandante, tendo em vista que o requerente se limitou a pedir a desistência da ação.

Feitas essas considerações, resta claro, a falta de interesse de agir do autor, mediante próprio requerimento de desistência.

Ademais, ressalta-se que pelo
contracheque
colacionado, possuindo renda suficiente para arcar com as despesas, situação que afasta a presunção de insuficiência de recursos, impossibilitando a concessão do benefício ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC.

Assim, nos termos do artigo 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as custas processuais são devidas pela parte desistente. Todavia, no caso vertente, o pedido de desistência antecedeu a citação do réu, logo não são devidos os honorários advocatícios, conforme corretamente deliberado na decisão impugnada.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência que corrobora com o meu entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS DEVIDAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Em caso de desistência da Ação, cabe ao Autor o encargo financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando ele responsável pelo pagamento das custas, mesmo que não tenha havido o Despacho ordenando a citação - Não é possível o cancelamento da distribuição quando houve a efetiva apreciação da manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito, por não estar caracterizada a hipótese do art. 290, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210498887001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. DEVER DO AUTOR ARCAR APENAS COM AS CUSTAS JUDICIAIS.

\n1) Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação a título de danos materiais e morais, a qual foi julgada extinta, fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, sendo a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, que restaram fixados em 10% sobre o valor da causa.

\n2) No caso telado, conforme corretamente defende a parte autora em seu recurso de apelação, a desistência da ação precedeu efetivamente a citação do réu, conforme certidão acostada aos autos - evento 4 certidão 1, na qual demonstra que o autor manifestou seu interesse na desistência da ação em 27/02/2020.

\n3) Ademais, não se desconhece que a parte autora ingressou com ação na Justiça Federal, a qual estou contestada e que em razão do reconhecimento da incompetência foi remetida á Justiça Estadual. Da análise do processo eletrônico tombado sob o número 5013683-10.2019.4.04.7112, que tramitava na 2ª Vara Federal de Canoas/RS, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada da sentença que declinou a competência, entretanto, estamos diante de nova ação na qual o réu ainda seria citado, para agora manifestar-se no presente feito, conforme ordem de citação que foi exarada para demandada, todavia não perfectibilizou-se em razão da desistência da ação pela parte autora.

\n3)
Nos termos do art. 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as despesas processuais são devidos pela parte desistente. Todavia, na hipótese de o pedido de desistência anteceder a citação do réu, não são devidos honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se perfectibilizado
. Jurisprudência do STJ.\nAPELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50017852820208210008 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2021)” (grifei)

Ademais, o fato do deferimento da justiça gratuita nesta instancia não caracteriza a aplicação da gratuidade, indeferida pelo juízo de primeiro grau, sobre o tema esta E. corte já se manifestou:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO. 1 - O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade. 2 -
Antes do pedido de desistência do autor, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita, requerido na inicial.
O interposto recurso não foi conhecido. Assim, no momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial.
Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-lo ao pagamento das custas nos moldes do art. 26 do CPC/73
. 3 - O agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática. 4 - Recurso conhecido e negado provimento. (2017.01146255-90, 172.451, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29)

Portanto, o recurso de apelação não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença guerreada que deliberou a condenação do autor/recorrente ao pagamento das custas processuais, diante do pedido de desistência apresentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença guerreada quanto a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I. C

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022